Tribunal: TJBA
Processo: 8130418-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8130418-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA DE JESUS MORAIS

Advogado(s): DANIELA SODRE XAVIER, LAURA MOURA LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados no bojo da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais contra instituição financeira. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de serviços não contratados em cartão de crédito; (
ii
) estabelecer se a consumidora faz jus à restituição dos valores cobrados; e (
iii
) determinar se a situação enseja indenização por danos morais. 3. A cobrança por serviços acessórios não previamente contratados pelo consumidor caracteriza prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus do fornecedor provar a existência da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.
No presente caso, a instituição financeira não apresentou prova suficiente de que os serviços “Odontoprev”, “Proteção Total Farmácia” e “Seguro Dívida Familiar” foram objeto de contratação válida, não sendo suficiente a previsão genérica de transferência de proteção ativa para o novo cartão de crédito contratado pela autora em outubro de 2018. 4.
Comprova a ilicitude da conduta do banco Réu, a Autora faz jus à restituição dos valores descontados na fatura do cartão de crédito de forma simples, ante a inexistência de má-fé da instituição financeira.

5. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral quando ausente constrangimento, exposição vexatória ou ofensa a direito da personalidade. No caso em comento, não ficou comprovado o abalo moral sofrido pela Autora, sobretudo, porque os valores descontados são ínfimos
e
não houve exposição vexatória da consumidora
com a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito
.

6. Diante do acolhimento parcial do pedido e da rejeição do pedido indenizatório, reconhece-se a sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos encargos sucumbenciais entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça concedida à autora. 7.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8130418-71.2020.8.05.0001
, sendo Apelante
MARIA ROSA DE JESUS MORAIS

e Apelado

BANCO BRADESCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07